Tribunal: TJMT
Processo: 1018727-98.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018727-98.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA ELISABETH PELISSARI ARCOS - CPF: 888.051.158-00 (RECORRENTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1018727-98.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
APARECIDA ELISABETH PELISSARI ARCOS

Recorrido
:
BANCO DO BRASIL SA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA DOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
1. SÍNTESE DOS
FATOS
APARECIDA
ELISABETH PELISSARI ARCOS sustentou que é correntista do requerido e que em 03/02/2023 acessou um sistema LIVELO, o qual é utilizado para troca de pontos, vantagens e benefícios decorrentes da utilização de cartão de crédito, sendo que o r
eferido serviço é vinculado ao banco reclamado. Afirmou que “Após acessar o aplicativo e seguir passo a passo
asorientações
recebidas pelo próprio sistema, fora solicitado ao final o número do cartão utilizado, tendo a autora informado e imediatamente en
cerrado o aplicativo por razões desconhecidas. Logo na sequência, a autora recebeu a ligação de um suposto funcionário do Banco do Brasil informando ter havido uma operação suspeita na conta corrente, orientando a realização do bloqueio dos cartões no caix
a eletrônico. Cumpre salientar, que no momento da ligação, o atendente identificado como funcionário do Requerido, detinha todas as informações da autora, CPF, data de nascimento, dados bancários e informações, solicitando que a autora entrasse em contato
via 0800 quando
estivsse
no caixa eletrônico para o cadastro de nova senha, o que fora realizado. Após o procedimento, imediatamente houve a transferência de valores da conta poupança da autora para destinatário
desconhecidono
no valor de R$ 29.873,22 (vin
te e nove mil oitocentos e setenta e
tres
reais e vinte e dois centavos), o que fora contestado
pela autora sob o protocolo n.º 2023/1177/24. Não obstante, constatou ainda a subtração da quantia de R$ 4.092,54 (quatro mil noventa e dois reais e cinquenta e
quatro
centaovs
) por meio de empréstimos, tendo a Requerente contestado os valores ao Requerido, registrado sob os protocolos n.º 2023/1177/24 e 2023/1177/25, os quais totalizam
prejuizo
no importe de R$ 33.965,76 (trinta e
tres
mil novecentos e sessenta
e cinco reais e setenta e seis centavos) Oportuno destacar, que tão logo a autora tomou conhecimento da fraude, procurou a delegacia de
policia
civil e registrou o boletimde ocorrência sob o n.º 2023.31636 na data de 03/02/2023”
SIC.
Nos pedidos, requ
ereu a reparação por danos morais e materiais na quantia deR$33.965,76 (trinta e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos). A requerida sustentou a sua ilegitimidade e que “Ocorre que, em que pese a parte Autora busque mover
o Judiciário sob alegações de incorreção na conduta deste Banco, é importante ressaltar que tais atos foram realizados por pessoa diversa, não tendo esse Réu qualquer ligação com os fatos narrados na exordial. 52. Assim, esse Réu não cometeu qualquer ato
ilícito quanto aos fatos alegados pela parte Autora, pois SEQUER TINHA CIÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE OU ILICITUDE OCORRIDA. 53. Portanto, percebe-se que toda a narrativa aponta apenas para condutas de terceiro, não havendo este Réu qualquer relação com o
s fatos narrados na Inicial”
SIC.
Dispensado o relatório mais detalhado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Passo a fundamentar e a decidir.
2.
FUNDAMENTOS
Compulsando
os autos, verifico quea prova documental é suficiente para analisar o mérito, ra
zãopela qual o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC é a medida adequada.
PRELIMINARES

- Da impugnação do valor da causa
Alega a parte ré, preliminarmente, impugnação ao valor da causa. Contudo, verifica-se que não lhe assiste r
azão. Com efeito, o valor atribuído na inicial, se encontra dentro dos limites fixados para o processamento nesta justiça especializada, bem como representa aquele perseguido pelo
autor Assim
sendo,
REJEITO
a preliminar arguida
- Da falta de interesse
proc
essual
Tenho
que deve ser rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida, tendo em vista a previsão constitucional do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, o exaurimento da via admi
nistrativa não é requisito indispensável a propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada.
- Da inaplicabilidade da justiça
gratuita
Alega
a parte ré, preliminarmente, impugnação a justiça grat
uita. Nos termos do art. 54, da Lei 9.099/95,
“O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.”
, hipótese dos autos, não havendo
se falar em deferimento ou indeferimento neste momento pro
cessual, motivo pelo qual se torna despicienda a análise de eventual gratuidade. Assim sendo,
REJEITO
a preliminar arguida. -
Da inépcia da inicial
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis a propositura da ação. No caso em tela, a
parte autora instruiu a exordial com o comprovante de residência, ao passo que o documento apresenta informações verossímeis. Assim sendo,
REJEITO
a preliminar arguida.
- Da litigância de
má-fé
Deixo
para apreciá-la em conjunto com o contexto geral fático/probatório, visto que tal questão se confunde com o mérito.
- Da substituição do polo
passivo
No
que tange à presente preliminar, pleiteia indiretamente a denunciação à lide e tenho que a mesma
deve ser rejeitada. Com efeito, por expressa previsão legal contida no art. 10, da Lei 9.099/95,“Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência.”, de modo que sendo a denunciação da lide, uma espécie de interve
nção de terceiro, não há se falar em sua admissão nesta justiça especializada, ante a expressa vedação legal. Desta forma,
REJEITO
a preliminar arguida.
MÉRITO
Cumpre salientar que a presente demanda, efetivamente, trata-se de uma relação de consumo, por
quanto temos de um lado dois fornecedores de um produto qualquer, a ora demandada (art. 3º do CDC), e, de outro, um consumidor, ora demandante (art. 2º do CDC), devendo ser aplicado ao caso, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, não obstan
te o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe à reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil.

Em simples análise dos autos verifico que
NÃO
assiste razão à autora.

Destaco que a promovente não demonstrou no curso da demanda que a promovida tenha praticado qualquer ato ilícito,in
casu
, em que pese sustentar que acessou serviço vinculado ao banco ré
u.

Consigno que a reclamante sequer informa o site em que acessou o sistema LIVELO, o número de telefone 0800 que teria entrado em contato com ela e que em que supostamente ligou para formalizar o bloqueio da conta, dentre outros documentos HÁBEIS a compro
var que EFETIVAMENTE acessou o site oficial do banco reclamado.

Ademais, analisando o relato do boletim de ocorrência de ID 118671743 é notório as divergências com o alegado na exordial, vejamos:

Na inicial a reclamante alega que acessou o aplicativo, send
o que no BO afirma que acessou um link;

Na exordial afirma que após informar o número do cartão, o aplicativo foi encerrado por razoes desconhecidas: “
fora solicitado ao final o número do cartão utilizado, tendo a autora informado e imediatamente encerrado
o aplicativo por razões desconhecidas”
SIC,no boletim de ocorrência narra que saiu
imediatamente ao suspeitar de golpe;

Na inicial foi relatado que o acesso se deu em 03/02/2023 e que o BO foi registrado na mesma data, enquanto no referido documento cons
ta como data do fato 01/02/2023 e do registro 03/02/2023.

Consigno que conforme mencionado, a demandante sequer fornece os dados de acesso, número do telefone 0800, comprovando que de fato, acessou o
sitio
eletrônico oficial do banco e da Livelo e que o nú
mero também é o informado pela instituição bancária.
Considerando as razões vertidas na peça defensiva pela demandada e a prova documental trazida no bojo dos autos, assevero que pela simples incidência das regras de experiência comum
que a autora não agi
u com acuidade necessária ao acessar o link.
Portanto, compulsando as provas e analisando as informações prestadas nos autos, conclui-se que a demandante foi vítima de uma fraude perpetrada no ambiente virtual. Já é de conhecimento público e notório que a
internet é um vasto campo para esse tipo de ocorrência, de modo que as devidas cautelas devem ser adotadas pelos consumidores.

E nesse caso,
QUEM DEVE PROVAR MINIMAMENTE QUE O ACESSO AO LINKAPLICATIVO DA LIVELO SE DEU A PARTIR DE SITE LEGÍTIMO DA EMPRE
SA RECLAMADA É O CONSUMIDOR
e no caso concreto, isso não estava fora de seu alcance,
todavia, não há demonstração mínima de qual endereço virtual a autora acessou e qual o número telefônico em que foi contatada e que também entrou em contato com o banco.
Ó
bvio que a demandada não pode ser responsabilizada pelo uso indevido de sua imagem e de seu nome, pois não tem nenhuma forma de controlar a prática criminosa no espaçoonline. Só teria, claro, no seu
exclusivo ambiente virtual
, que é de sua única responsab
ilidade, repito.
Neste cenário em que restou incontroverso o ato fraudulento praticado por terceiro, conhecido como
phishing
, aliado à falta de cautela da própria vítima, não se mostra possível vincular as demandadas ao evento danoso do qual foi vítima a r
equerente.
Ainda, diante esse quadro probante, ainda que aplicável os regramentos estabelecidos pelo CDC, como acima referendado e que se reconheça a responsabilidade objetiva de empresas e instituições bancárias, em tese, aponto a ocorrência de hipótese d
e exclusão da responsabilidade, prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do referido Código Consumerista e não aplicação da Súmula nº 479 do STJ, porque não se afigura caso fortuito interno (fraude realizada no ambiente virtual). Corroborando com esse enten
dimento, por analogia:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
BOLETO FRAUDADO. "PHISHING". EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No caso, não restou demonstrado pela
parte
autora que a negociação iniciara a partir do ambiente virtual da Recorrente, e, conforme consta do comprovante de pagamento, o beneficiário é pessoa diversa
(
Pag
Seguro S.A). 2. Logo, do exame dos documentos coligidos ao processo, depreende-se que o
reclamante foi vítima de golpe virtual denominado de “
phishing
”, perpetrado por terceiros falsários, de modo que a sentença de parcial procedência comporta reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, na medida em que o art. 14, § 3º,
do Código de Defesa do Consumidor, isenta as empresas demandadas de responsabilidade nesses casos. 3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1010836-34.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/
11/2022,
Publicado
no DJE 22/11/2022).
Grifei.

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – CUL
PA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Uma vez que o recorrido não demonstrou a responsabilidade da empresa pelo boleto fraudado, o caso espelha clara culpa exclusiv
a da consumidora, não incorrendo a instituição financeira em qualquer ato ilícito. Não é possível responsabilizar a recorrente, tendo em vista que não deram causa aos fatos narrados na ação. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. (N.U
1025590-72.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021,
Publicado
no DJE 03/09/2021) 8.
Conforme consta na sentença recorrida: “O fato descrito na petição inicial, bem como os dados
do boleto, demonstra que a parte Reclamante foi, aparentemente, vítima do golpe de boleto falso. Contudo, o suposto golpe ocorreu por culpa exclusiva da vítima (no caso a Autora), que deixou de adotar cautela mínima à realização do negócio jurídico, visto
que não ingressou no site da Reclamada para efetuar o pagamento da dívida. Destaco, o boleto pago pela reclamante possui como beneficiaria terceira pessoa, a qual não foi demonstrado qualquer relação com a reclamada. Do mesmo modo, é possível verificar que
a Reclamada em nada contribuiu para o referido negócio, restando ausente a demonstração de nexo de causalidade entre a sua conduta e o prejuízo suportado pela Autora.
De tal sorte, afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada, por culpa d
e terceiro/vítima, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória”. 9. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos
e deve
se
mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão,
nos term
o
do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do C
ódigo de Processo Civil. Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de Direito – Relator

(N.U 1028078-66.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022,
Publicado
no DJE 25/10/2022).
Grifei.

Ressalto no
vamente que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alega
ção ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência. A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.In
casu
, não se configura tal hipossufic
iência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela requerente.

Cabe à autora,especialmente quando assistida por advogado,ser diligente na produção de provas, devendo apresentar todos os documentos ne
cessários para cumprir o encargo que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC.
Consigno que a reclamante não requereu produção de provas em audiência de instrução e julgamento.

Deste modo, entendo que o caso em concreto se trata de caso fortuito externo,
alheio à vontade da requerida, vez que também foi vítima na relação negocial em análise. Portanto, como a promovida não teve gerência na tratativa e no resultado, não deve responder aos termos da presente demanda, improcede o pleito de restituição do valo
r pago e indenização por danos morais.
No que tange ao pleito de litigância de má-fé, entendo que não restou caracterizado o disposto no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil.
Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a
pretensão deduzida na inicial. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).
MAISA ALVES DO
CARMO

Juíza Leiga

Vistos,

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE,com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se
as partes da sentença.
CRISTIANE PADIM DA SILVA

Juíza de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)
foi

utilizad
a
a
tecnologia

existente
para
cooptar

os
dados
bancários

necessários
para
transação

fraudulenta
; b) a
reclamada
é
responsável

pelos

danos

resultantes
do golpe
aplicado

por

terceiros
; c)é
dever
do
recorrido

implementar
as ferramentas
necessárias
para
evitar
que
o

consumidor

seja

lesado
; d)
está

evidenciada
a
aus
ência
de cautela, pois a
reclamada

permitiu
a
utilização
de sites e links
vinculados

aos

sistemas
da
Instituição
para
cooptar

os
dados
necessários
para a
transação

bancária
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a responsab ilidade do reclamado
,
condenando
-o a
promover
o
ressarcimento
dos
valores
à
reclamante
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Segurança dos
serviços

bancários
.
As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ
),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
.

Todavia
, para que
haja

responsabilização
, é
necessária a demonstração do liame de causalidade entr
e as
atividades

desempenhadas
pela
instituição

financeira
e o
dano

vivenciado

pelo

consumidor
.
A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos,
quando
o próprio correntista realiza os procedimentos para a habilitação de um novo dispositivo
móvel,
frustrando
os
diversos
mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e
habilitação
de dispositivos específicos para transações. A efetivação do golpe
da
falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte
da instituição financeira, que não concorreu de nenhuma forma para a sua efetivação.

5.
No caso concreto, a parte reclamante foi vítima do "golpe da falsa central de atendimento"
, em
que
os golpistas
simulam
ser da Central de Atendimento da instituição financeira,
utilizando-se
de tecnologia específica (a exemplo do app
SpoofApp
) que altera
o número da origem da chamada, deixando transparecer que efetivamente é uma ligação oriunda de um canal oficial
.
Uma
vez

que a
vítima
se sente
confiante
de que
está

falando

efetivamente
com um canal
oficial
da
intuição

financeira
,
acaba

efetuando

transações
no App e
nos

Terminais
de
Autoatendimento
,
realizando

procedimentos
que
superam

os

mecanismos
de
segurança
,
como

troca

e
compartilhamento
de
senhas
,
habilitação
de outros
dispositivos

móveis
para
transações
,
realização
de pix e
pagamento
de
boletos
. As
vítimas

realizam

estes

procedimentos

voluntariamente
,
induzidas

em

erro

pelos

golpistas
,
pensando

estar

realizando

procedi mentos de segurança para cancelamento de transações

não

realizadas
.

6. É
importante frisar, que durante o “
iter criminis
” a instituição financeira não
participa
em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas
,
ao contrário,
exige
procedimentos
de segurança, que
são
superados pela conduta ingênua do consumidor.
Nesses
casos
,
não

há

como
se
responsabilizar
o
fornecedor
de
serviços
.
Portanto
,
conclui
-se que
a

instituição

financeira

não

cometeu

conduta

ilícita
e,
consequentemente
,
não
é
responsável

pelos

danos

suportados
pela
parte

reclamante
.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$800,00 reais, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98
, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Ma
rques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024